Tribunal: STF
Processo: Rcl 61522
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conecta Empreendimentos Ltda. propôs reclamação em face de decisão do Ministro Relator dos autos de n. 0021088-94.2015.5.04.0305, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, alegando descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Sustenta a reclamante que, ao confirmar o acórdão do Tribunal Regional que considerou ilícita terceirização de atividade-fim, o órgão reclamado desviou-se do entendimento firmado por este Supremo nos paradigmas indicados.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se nos autos sobre eventual descumprimento do decidido por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Em relação à violação ao entendimento firmado no julgamento no RE 958.252, a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No que tange ao descumprimento do decidido na ADPF 324, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    No caso, o Tribunal Regional, em julgamento de recurso ordinário, reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a tomadora dos serviços, conforme segue:



    [...]



    Portanto, o serviço de manutenção de linhas e redes de distribuição de energia elétrica é atividade fim da empresa concessionária de serviços de energia elétrica, a quem incumbe a execução do serviço concedido - a teor do art. 25 da Lei n. 8.987/95. 



    Assevere-se que a faculdade prevista no § 1º do artigo 25 da Lei n. 8.987/95, de contratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não autoriza intermediação de mão de obra, de forma indistinta.



    [...]



    Quando utiliza a expressão "inerente", a norma em questão é notadamente imprecisa, o que não permite concluir pela ampla e indiscriminada terceirização da atividade fim da concessionária do serviço público, sob pena de a própria concessão se tornar inócua pela pulverização indefinida da concessionária em prestadoras de serviços. Fato que, também, importaria na revogação do artigo 9º da CLT, permitindo a atividade empresarial sem contratação de empregados, prática que, sem dúvida, impede a aplicação da legislação que tutela o valor do trabalho humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, onerosa e subordinada, bem como da dignidade da pessoa humana.



    [...]



    Nesse contexto, considera-se que a parte autora comprovou ter prestado sua força de trabalho para a consecução dos fins sociais da tomadora dos serviços, tratando-se tal contratação de terceirização ilegal, o que atrai a aplicação do princípio da isonomia insculpido no artigo 5º da Constituição da República, no artigo 8º, da CLT e artigo 12 da Lei n. 6.019/74.



    O órgão reclamado, por sua vez, negou seguimento ao recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria:



    Acresça-se, ainda, como fundamento inviabilizador do recurso, que, nos termos do artigo 896-A, caput, da CLT, com a redação da Lei nº 13.467/17, e de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o relator do recurso, ao proferir a decisão em agravo de instrumento, em se tratando de óbice de direito material detectado pelo juízo prévio de admissibilidade recursal, não deve reconhecer a transcendência da causa, como é o caso destes autos.



    Foi destacado, ainda, que:



    Nas alegações recursais em que devidamente transcrito o trecho do acórdão e feito corretamente o cotejo analítico, não verifico contrariedade às Súmulas invocadas, tampouco violação a dispositivos constitucionais e legais mencionados 



    Nesse contexto, foi considerada ilícita terceirização por envolver atividade-fim da tomadora de serviços.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente